Tribunal: TJDFT
Processo: 0746106-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746106-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: CLAUDILENE DE OLIVEIRA PIRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDILENE DE OLIVEIRA PIRES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a omissão na análise do pedido de progressão de regime (processo SEEU n. 0403732-72.2021.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Iarleys Rodrigues Nunes) que a paciente cumpre pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado. Segundo o relatório de situação processual executória (RSPE) a progressão de regime estava prevista para o dia 7-outubro-2023, ou seja, há 20 (vinte) dias, e até o momento não foi deferida. Relatou que, em 14-agosto-2023, a paciente fez pedido de homologação de dias remidos e o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito, o que conduziria a alteração da data de progressão para o dia 6-setembro-2023. Pontuou que, em 26-setembro-2023 a paciente fez pedido de progressão de regime. Contudo, até a presente data a autoridade coatora não analisou as remissões e tampouco o pedido de progressão de regime. Nesse cenário resta claro que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que está recolhida em regime diverso do que deveria. Ressaltou que a paciente sempre teve comportamento exemplar durante o cumprimento de sua pena, cursou ensino médio intramuro, trabalhou durante seu tempo em regime fechado, sendo uma das internas mais bem classificadas, e sem praticar faltas. Assim sendo, não há justiça em mantê-la presa em regime fechado sendo que há muito já foi cumprido o requisito objetivo. Salientou que a paciente já cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para progredir de regime, mas ainda não foi progredida devido à omissão estatal. Requereu, liminarmente e no mérito, a progressão ao regime semiaberto, ou, alternativamente, que seja oficiado à autoridade coatora que examine imediatamente o pedido de progressão formalizado nos autos do processo de execução. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pedido liminar é de concessão da progressão ao regime semiaberto. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Outrossim, mesmo que, em tese, a paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontra-se pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento da sentenciada no curso da execução. Noutro giro, conforme afirmado pela própria Defesa, o pleito encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, razão pela qual, por mais um motivo, não pode este Relator, em sede de liminar, deferir a progressão de regime, sob pena de supressão de instância. Quanto à alegada omissão da autoridade judiciária, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU – processo n. 0403732-72.2021.8.07.0015 - extrai-se que, ao contrário do alegado pela Defesa na presente impetração, a autoridade judiciária da Execução Penal tem-se mostrado diligente na condução do feito, e os autos encontram-se conclusos para decisão. Ainda, observa-se que recentemente já foram juntados pelo Cartório diversos atos ordinatórios, razão pela qual em breve o pleito defensivo será decidido. Em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a não prolação da decisão acerca da progressão de regime até o momento, a fim de se analisar a ocorrência ou não do excesso de prazo. Diante disso, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator